Tribunal: TJMT
Processo: 0001671-61.2019.8.11.0050
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001671-61.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA - CPF: 062.817.241-94 (RECORRENTE), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IVAN BOFF - CPF: 492.414.199-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001671-61.2019.8.11.0050

RECORRENTE: HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART.
121, § 2o, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL
) – PLEITO DE EXCLUSÃO
DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE -
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS
–
RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis que pronunciou
HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA
pela suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2o, II, III e IV, do Código Penal (219930682, p. 33).

Nas razões recursais, a defesa do apelante, requer a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 21993165).

Em contrarrazões, o Ministério Público postula o não provimento do recurso defensivo (id. 219931653)

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 227176160).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da exclusão das qualificadoras.

Conforme sabido, a exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência das referidas qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionamento é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal. (...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

Na hipótese, MATEUS DIAS DE ARAÚJO foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima IVAN BOFF, nos seguintes termos (id.

“Consta do incluso inquérito policial que, na madrugada do dia 18 de maio de 2019, no estabelecimento comercial denominado Boate Hit's Drinks, localizado na Avenida Marechal Rondon, nesta cidade de Campo Novo do Parecis-MT, o denunciado, HENRIQUE DOIIGLAS MARQUES DA SILVA, assassinou Ivan Boff.

O denunciado HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA e a vítima estavam no estabelecimento comercial Boate Hit's Drinks.

Durante a madrugada a vítima Ivan Boff teve um desentendimento com a gerência do estabelecimento e afirmou que acionaria a polícia.

O denunciado HENRIQUE DOLGLAS MARQUES DA SILVA aproximou-se de Ivan Boff e indagou se, de fato, pretendia acionar a polícia, ao que a vítima respondeu afirmativamente.

Após a vítima confirmar que pretendia acionar a polícia, o denunciado HENRIQLE DOUGLAS MARQUES DA SILVA de inopino, munido de um capacete, passou a desferir vários golpes contra Ivan Boff, atingindo-o na face.

O denunciado HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA impediu os presentes de intervir para cessarem as agressões, ameaçando-os.

Após interromper as agressões, o denunciado HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA deixou o local em sua motocicleta, mas retornou em seguida.

Ao voltar ao local, o denunciado HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA, imediatamente, se dirigiu até Ivan Boff, constatando que permanecia inerte e inconsciente, e tornou a agredi-lo.

O denunciado deixou o local pela segunda vez, mas retornou em seguida, se aproximando da vítima inconsciente e golpeando-a na região da face.

Após cessar a terceira e última sessão de agressões, o denunciado HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA evadiu-se do local.

A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, que culminaram no óbito.

O homicídio foi cometido por motivo fútil, porque a vítima alegou que acionaria a polícia, para averiguar o estabelecimento comercial.

O homicídio foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado simulou que ia conversar com a vítima, quando a golpeou na face, com um capacete.

O homicídio foi cometido por meio cruel, consistente em espancamento da vítima.

Quanto aos fatos, a testemunha DHENIFER BORGES DE SOUZA, em Juízo, relatou que a vítima ao se alterar no interior da boate Hit's Drinks disse que ia chamar a polícia, quando o recorrente foi atrás dela para confirmar, a qual confirmou que iria acionar a polícia, sendo que, nesse momento, Henrique desferiu os primeiros golpes com seu capacete.

Afirmou que o acusado, então, deixou o local em sua motocicleta, retornando outras duas vezes para desferir novos golpes contra a vítima.

Informou que a discussão e as agressões ocorreram na parte externa da boate, sendo que a vítima estava sentada no banco do passageiro de seu veículo, quando foi golpeado.

Por fim, disse que enquanto estava agredindo a vítima, o réu afirmava que a teria avisado para que a polícia não fosse acionada, bem como ao sair do local dos fatos, ameaçou todos os presentes, quando estes estavam tentando ajudar a vítima.

As testemunhas policiais Daiana Vieira Padilha e Juliano Antônio de Bastos, sob o crivo do contraditório, ratificaram a versão apresentada por Dhenifer.

Ao ser ouvido em Juízo, o acusado HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA, em tese, confessou ser autor dos fatos. Por fim, embora tenha declarado que não se recordava dos fatos com exatidão, disse ter dado somente um golpe de capacete na vítima.

Como relatado, requer a defesa de HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA o afastamento das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, por ser manifestamente improcedente.

Do motivo fútil.

No tocante ao motivo fútil, ao analisar os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, entendo que a qualificadora não é manifestamente improcedente, eis que os indícios apontam que o recorrente teria em tese, matado a vítima, porque esta teria, após brigar com a recepcionista da boate Hit ́s Drinks, dito que chamaria a polícia, quando então, utilizando um capacete, deferiu-lhe golpes do referido instrumento, demonstrando, em tese, possível desproporcionalidade da conduta diante da insignificância do suposto fato gerador.

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina de Rogério Greco:

O inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil. Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

São exemplos clássicos de motivação fútil, apontados pela doutrina, o cliente que mata por entregar-lhe o troco errado, ou daquele que mata o seu devedor, que não havia quitado, no tempo prometido, sua dívida de R$ 1,00 (um real).

Enfim, motivo fútil é aquele onde há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente.
(GRECO, Rogério - in Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 5a. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2009, p. 167).

Por consequência, é forçoso concluir que a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, II, do Código Penal deve ser analisado pelo Conselho de Sentença.

Do meio cruel.

No tocante ao meio cruel, conforme consta do depoimento da testemunha Dhejnifer e dos agentes policiais Daiana Vieira Padilha e Juliano Antônio de Bastos, o recorrente, teria, supostamente, golpeado a vítima por diversas vezes na cabeça com seu capacete, inclusive, saindo e voltando por duas vezes do local dos fatos para voltar a atacá-la.

Assim, o magistrado entendeu existirem indícios da crueldade empregada no cometimento do delito, sustentando que o recorrente causou sofrimento intenso e desnecessário à vítima.

Acerca da referida qualificadora tem-se ainda o laudo pericial no. 709.1.01.2019.011832-01, consignando a presença de
“hematoma periórbital bilateral, presença de equimose associado ao edema em toda a face, e feridas contusas nas regiões: supraorbitrária direita, nasal, lábio superior direito”.

Nesse contexto, cabe ao Conselho de Sentença sopesar se as circunstâncias do delito impuseram um sofrimento desnecessário à vítima.

Do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Do mesmo modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente.

Conforme depoimento da testemunha presencial Dhenifer Borges, o acusado, em tese,
“chegou a retirar sua motocicleta fazendo menção que deixaria o estabelecimento; porém, retomou e se dirigiu até Ivan que estava sentado no banco do passageiro de seu veículo, que afirmou para Henrique que iria acionar a polícia. Que nesse momento Henrique desferiu a primeira capacetada e com os golpes Ivan caiu (...)”.

Assim, entendo não ser manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto há nos autos indícios de que o acusado tenha golpeado a vítima de surpresa ao supostamente simular a sua intenção de agredir a vítima.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa de HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA para manter a sua pronúncia pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024